Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719168-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSANGELA MAGGI SCHMIDT, VERA LUCIA MAGGI LOCKS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandado) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, ajuizado por LUCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSANGELA MAGGI SCHMIDT e VERA LUCIA MAGGI LOCKS, processo n. 0711073-55.2020.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID – da origem): “Merece guarida a insurgência da Autora no tocante à devolução referente a Lei Federal 8.088/90, porquanto a questão foge aos limites da coisa julgada, uma vez que no título judicial objeto do feito, não há qualquer menção à possibilidade de abatimento de valores. Ante o exposto, intime-se o Sr. Perito nomeado nos autos para que exclua dos cálculos realizados o abatimento proveniente da Lei 8.088/90, ante a ausência de previsão no título judicial. Com a manifestação do Sr. Perito, dê-se vista às partes. Após, voltem-me conclusos para deliberação. Intime-se e cumpra-se.” Embargos de declaração rejeitados no ID 156035457 da origem. Narra que está sendo demandado na origem pelos agravados, em ação de Liquidação Provisória de Sentença da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514, que tramitou perante a il. 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Defende a tese de que é equivocada a r. decisão agravada que determinou o recalculo, não mais considerando o abatimento da Lei Federal 8.088/90. Destaca que “a decisão agravada considerou tão somente as conclusões alcançadas no parecer técnico apresentado pela parte autora/agravada, desprezando as constatações do próprio laudo pericial e, também, sem considerar o parecer técnico e os documentos que comprovam a devolução, além das alegações trazidas pelo Banco através do parecer técnico ID 153915962 a 153915960. Ali, resta comprovado e demonstrado não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril/1990, simplesmente porque não foram integralmente pagos com recursos dos próprios autores/agravados.” Aduz ainda que o col. STJ reconhece o direito limitado aos valores que efetivamente foram desembolsados pelos mutuários, excluindo-se quaisquer outras verbas, como o referido abatimento da lei 8.088, PROAGRO, descontos outros, etc, sob pena de enriquecimento ilícito. Pondera que a determinação de devolução de valores que não foram pagos pelos mutuários (na forma determinada na decisão) importa em flagrante violação ao art. 884, CC. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito. No mérito requer o provimento do recurso, “para cassar a decisão agravada, para determinar sejam decotados dos cálculos os valores relativos aos abatimentos da lei 8.088 concedidos aos ora agravados, inclusive devendo o juízo se manifestar acerca das alegações trazidas pelo Banco em seu parecer técnico ID 153915962 a 153915960, que demonstraram os equívocos perpetrados no laudo pericial, quando efetuou os descontos no indébito apurado.” Preparo devidamente recolhido (ID 46835080). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O cerne da insurgência recursal é a determinação do il. Juízo a quo para que não seja decotados eventuais descontos decorrentes da Lei 8.088/90. Fazendo um juízo de prelibação sumária, ressalto que, uma vez apresentados demonstrativos que indicam a devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, há a necessidade de que sejam estes considerados nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1376723, 07225028520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 94.0008514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PROVA PERICIAL. ABATIMENTOS NO SALDO DEVEDOR DECORRENTES DA LEI no 8.088/1990 (PROAGRO). DEMONSTRAÇÃO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. CONCESSÕES AO MUTUÁRIO. VERIFICADAS. ABATIMENTO. DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se há ou não equívoco nos cálculos constantes do laudo pericial que realizou abatimentos nos cálculos apresentados pela parte exequente. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF - originário da Ação Civil Pública 94.0008514-1 -, fixou entendimento de que "o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%". 3. "O abatimento decorrente da Lei n. 8.088/1990 (art. 6o) não foi objeto do título executivo judicial e a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada. Mesmo que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial." (Acórdão 1410356, 07398398720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, PJe: 1/4/2022). 3.1. Demonstrado, por meio de extratos, o efetivo lançamento de créditos de acordo com a Lei 8.088/1990, tais devoluções devem constar no laudo pericial contábil para fins de incidência da regra de atualização imposta no título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Tendo em vista que o expert nomeado indicou a existência de concessões (bônus, deságio e dispensas) que teriam sido utilizadas para liquidação da dívida, tem-se não estarem presentes elementos que permitam infirmar a conclusão adotada pelo juízo a quo, que concluiu que tais "concessões", devem ser consideradas no cálculo da dívida, justamente por nesta influírem, sob pena de implicar enriquecimento sem causa da parte exequente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1700812, 07110674620238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Neste contexto, considerando que o laudo pericial realizado teria constatado decotes provenientes da Lei 8.088/90, entendo que, para melhor resguardar o resultado útil do processo, evitando a realização de atos inúteis, como a realização de novos cálculos contábeis, deve-se conceder o efeito suspensivo pleiteado. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar o processo de origem até exame do mérito pelo eg. Colegiado. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator